Tribunal: STF
Processo: ARE 913264
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-05
Data de publicação: 2016-05-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RURAL. MARCO PRESCRICIONAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. JUSTIÇA DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. As balizas prescricionais referentes à interposição de ação para exigir contribuição sindical rural no âmbito da Justiça do Trabalho é controvérsia que não ostenta repercussão geral, uma vez que não há matéria constitucional a ser analisada.



    2. Repercussão geral rejeitada.